Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROFESSOR DA UNDF. SUBMISSÃO DA PROVA DISCURSIVA A UM TERCEIRO EXAMINADOR. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. ERRO GROSSEIRO. ILEGALIDADE. TEMA 485, DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INCIDÊNCIA DA MÉDIA OBTIDA NAS DUAS PRIMEIRAS CORREÇÕES. CONVOCAÇÃO. DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. FAIXA. PCD. NOTA INFERIOR AO ÚLTIMO CANDIDATO CONVOCÁVEL. ÓBICE À INVALIDAÇÃO DA CORREÇÃO REALIZADA COM NOVO EXAME DA PROVA DISCURSIVA DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO NO EXAME DO RECURSO ADMINISTRATIVO.
1. Ao firmar a tese espelhada no tema de Repercussão Geral no 485, o excelso STF decidiu viabilizar o controle jurisdicional de sobre atos administrativos, quando houver "ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".
2. Sendo evidente que a submissão da prova discursiva realizada pelo candidato a um terceiro examinador afrontou expressa regra editalícia, o impetrante ostenta direito líquido e certo a que a aferição da sua nota final na referida prova seja realizada por meio da média das duas primeiras correções.
3. Para a aferição do direito líquido e certo à convocação do impetrante às demais etapas do certame, impõe-se a demonstração de que se classificou dentro do número de vagas convocáveis na faixa concorrida. Sendo inequívoco que a autoridade impetrada observou a legislação de regência, na convocação realizada, não se afigura demonstrado o direito líquido e certo quanto ao ponto.
4. Afirmada incoerência na correção de prova discursiva não traduz direito do candidato à retificação de sua prova, com o cômputo dos pontos pretendidos, quando sua aferição demandar nova correção da prova pelo órgão julgador, em evidente incursão indevida no mérito administrativo.
5. Reputa-se improcedente a alegação de violação ao devido processo legal administrativo, por vício de motivação, quando se verifica, do teor da resposta ao recurso do candidato, a existência de motivação pertinente externada para indeferi-lo.
6. Apelação parcialmente provida. Agravo interno prejudicado.